Tribunal: TJBA
Processo: 0561795-39.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0561795-39.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): A5 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, alegando a existência de contradição no acórdão que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira com fundamento na Súmula 479 do STJ, apesar da inexistência de relação de consumo em razão de fraude praticada por terceiro. Pleiteia a concessão de efeito modificativo e o pré-questionamento para fins de instância superior. II. Questão em discussão: A controvérsia reside em saber se há contradição no acórdão, por ter reconhecido a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de fraude perpetrada por terceiro, sem a configuração de relação de consumo. III. Razões de decidir: Não há contradição no julgado, que enfrentou de forma fundamentada as questões suscitadas, aplicando a teoria do risco da atividade e a Súmula 479 do STJ. A inexistência de relação de consumo não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. A alegação de nulidade do negócio em razão de fraude não desonera a instituição financeira dos riscos inerentes à sua atividade, conforme precedentes destacados. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. Não verificados omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos. IV. Conclusão: Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Apelação Cível nº 0561795-39.2017.8.05.0001, originários da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Embargante BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Embargado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e outros, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os aclaratórios, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador – BA, 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA